Tribunal: TJPA
Processo: 0012235-04.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÃRIO SUFICIENTE A CONDENAÃÃO. 1. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime a ele imputado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal, motivo porque mantenho soberana a decisÃ£o do Conselho de sentenÃ§a.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012235-04.2016.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA - VARA ÚNICA
APELANTE: JAIRO DELIO BRITO DE SOUSA
ADVOGADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONDENAÇÃO.
1. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime a ele imputado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, motivo porque mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIRO DELIO BRITO DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Itaituba, que o condenou pelo delito tipificado no art. 121, §2º, VI e §7°, III c/c art. 14, II, todos do código penal, fixando-lhe à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Narra a inicial acusatória que, na data de 30 de agosto de 2016, o ora recorrente dirigiu-se a residência de sua ex-companheira e, ali encontrando-a passou a agredi-la com diversos golpes desferidos com uma estaca de madeira, arrastando-a para dentro do imóvel, ocasião em que continuou as agressões, culminando os atos de violência com o desferimento de um golpe de arma branca em suas costas, somente cessando os atos de violência com a intervenção de vizinhos, que imobilizaram-no até a chegada de uma guarnição militar.

Após regular instrução, o recorrente foi submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva a ele imputada, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, através de advogado particular, ocasião em que argumentou pela necessidade de reconhecimento de sua inocência com a consequente absolvição, conquanto relate não ter sido demonstrada a suficiência a aventada autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Conforme relatado, o cerne recursal restringe-se a contestar a condenação do ora apelante com espeque em uma alegada palidez probatória, afirmando no ponto que as testemunhas foram contraditórias em seus depoimentos -
todos os demais argumentos constantes na peça recursal, ao que se pode concluir, não guardam conexão com a realidade dos autos, posto que argumentam pela atipicidade do crime de portar arma de fogo sem munição e, ainda, que inexistiria qualquer prova de que a arma de fogo apreendida pertenceria ao ora apelante, circunstâncias fáticas inexistentes nos autos, motivo porque deixo de considera-los.

Na parte que concretamente se pode considerar como tendo ligação fática e jurídica mínima com o acervo instrutório constante dos autos, o que se pode denotar é que o recorrente não tem melhor sorte, conforme demonstrarei.

Nesse contexto normativo, convém esclarecer que a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao juízo por eles formulados - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos, postulado que apenas consagra o princípio da soberania dos veredictos.

Assim, destaco que, em juízo, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujos depoimentos destaco:

A testemunha Raimundo Nonato Assunção Figueira, policial militar, assim declarou:

(...)
Que se encontrava de serviço; Que foi acionado para uma ocorrência de violência; Que ao chegar no local encontrou o acusado e o prendeu em flagrante; Que encontrou a vítima caída no chão com uma faca cravada nas costas; com restos de garrafa quebrados no chão e um pedaço de madeira caído no chão; Que as pessoas presentes no local narraram que a madeira fora usada para espancar a vítima, assim como as garrafas quebradas; Que os eventos se deram pela parte da noite; Que havia uma criança no local; Que a vítima estava desmaiada; Que a faca estava quebrada e cravada em suas costas; Que quando chegou ao local o acusado já estava imobilizado;

A testemunha Marivaldo Rodrigues da Silva, policial militar, assim declarou:

(...)
Que é vizinho da vítima; Que a filha do acusado saiu pedindo socorro na rua; Que foi ao seu encontro e foi informado da agressão praticada pelo réu em desfavor da vítima; Que a menor tem por volta de 06 anos; Que presenciou a vítima sendo agredida, tendo visto o acusado agredindo-a com um pedaço de pau; Que voltou em sua residência e se armou com um terçado; Que ao voltar o acusado já tinha carregado a vítima para dentro da casa; Que entrou em luta corporal com o acusado, vindo a imobiliza-lo com a ajuda de vizinhos; Que eram por volta de 23h30;

Destarte, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos, ou mesmo que as testemunhas, por ocasião da sessão de júri, tenham sido contraditórias em seus depoimentos - o que se pode constatar unicamente é que, após a oitiva das testemunhas, o corpo de jurados restou convencido da autoria delitiva, tendo votado por acolher a tese acusatória.

Todo o exposto apenas revela que não se pode dar provimento a pretensão absolutória, sendo defeso, nos termos postos, a interferência no julgado do Conselho de Sentença. Nesse sentido, aponto o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS NÃO ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO PELA ACUSAÇÃO E JUSTIFICADA PELAS PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I Existente mais de uma versão fática colacionada nos autos e, tendo os jurados, pela análise dos elementos probatórios, optado por um delas, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
II Para configurar tal decisão, necessário se torna que a convicção dos jurados esteja em conflito ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não se verifica na hipótese em julgamento.
III Recurso improvido. Decisão unânime. (Apelação Penal nº 200930065237 - Relator Des. João José da Silva Maroja - Julgado em 03/04/2012).

Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, motivo porque
mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator